Tribunal: TCU
Processo: 011.635/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 818/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar parcialmente cumpridos os itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 661/2015-TCU-Plenário , afastando a necessidade de que o Tribunal mantenha o acompanhamento do atendimento da referida determinação, sem prejuízo de reexaminar os fatos por meio dos processos de contas ou de outras ações de controle, caso sejam observados elementos indicativos de que os gestores não adotaram as medidas necessárias e que a inação deu causa a impropriedades, prejuízos ou ineficiências; adotar a medida a seguir; dar ciência deste acórdão, juntamente com a instrução (peça 39), à Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e em apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 001.027/2014-0 , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.635/2015-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Universidade Federal de Pernambuco (24.134.488/0001-08) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. cientificar a UFPE de que os exames realizados e as medidas determinadas pelo Tribunal quando da Auditoria Operacional no processo TC Processo 001.027/2014-0 tiveram como finalidade principal promover o aperfeiçoamento da gestão de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento da instituição e que, nesse sentido, cabe à Universidade avaliar e promover melhorias de forma contínua nos seus procedimentos internos acerca do tema.